Tribunal: TRF3
Processo: 5031619-61.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
510/775)

5031619-61.2025.4.03.0000

DJEN Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031619-61.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: SEVERINO JOSE ROQUE FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR AO TETO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita mediante declaração de insuficiência de recursos e comprovação de renda inferior ao teto previdenciário.III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça constitui espécie do gênero assistência jurídica integral e gratuita, abrangendo custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

A concessão do benefício depende da demonstração de insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação formulada por pessoa natural, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC.

A legislação não exige estado de miserabilidade extrema nem impõe à parte a produção de prova negativa de capacidade financeira, bastando a demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da própria subsistência.

A adoção do teto previdenciário pago pelo INSS como parâmetro objetivo revela-se critério razoável para aferição da hipossuficiência, admitindo-se flexibilização mediante prova documental de situação financeira excepcional.

No caso concreto, a parte autora comprovou perceber rendimento inferior ao teto previdenciário, circunstância que autoriza a presunção de insuficiência de recursos.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. A percepção de renda inferior ao teto previdenciário constitui parâmetro idôneo para concessão da justiça gratuita, ressalvada a existência de elementos concretos em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.201.674, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 06.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031619-61.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: SEVERINO JOSE ROQUE FILHO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANA PAULA ROCA VOLPERT - SP373829-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais.

Sustenta o agravante, em síntese, não possuir condições econômicas de arcar com as custas do processo.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Custas recolhidas (ID 344513372).

Sem contraminuta, os autos retornaram a este Gabinete.

É o relatório.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Gilberto Jordan:

Com a devida vênia, divirjo do entendimento adotado pela e. relatora no caso concreto.

No caso em espécie, não estamos tratando da assistência judiciária integral e gratuita, mas do benefício da justiça gratuita, que é bem mais restritivo quanto a sua abrangência.

A gratuidade judiciária ou justiça gratuita é a espécie do gênero assistência jurídica, e refere-se à isenção todas as custas e despesas judiciais e extrajudiciais relativas aos atos indispensáveis ao andamento do processo até o seu provimento final. Engloba as custas processuais e todas as despesas provenientes do processo.

Este instituto é matéria de ordem processual, haja vista que a gratuidade judiciária ou justiça gratuita está condicionada à comprovação pelo postulante de sua carência econômica, perante o próprio Juiz da causa, como está previsto no art.5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, norma que deve ser interpretada em consonância com o § 3o do art. 99 do CPC/2015, que prescreve: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Consigno que é desnecessário ser miserável, ou passar por situações vexatórias, ou ser o interessado obrigado a fazer prova negativa para ter reconhecido o seu direito a concessão gratuidade da justiça.

Reitero que a lei determina o deferimento a quem carece de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, mediante simples alegação de insuficiências de recursos. A lei não impõe nenhum outro requisito que não o de não possuir recursos para tais finalidades.

Em que pese o atual Código de Processo Civil ter revogado os arts. 2o, 3o e 4o da Lei 1.060/1950, o teor quanto ao requisito para a concessão da gratuidade não restou alterado.

Saliente-se aqui, que mesmo se a condição econômica da pessoa natural interessada na obtenção da gratuidade da justiça for boa, mas se sua situação financeira for ruim ele tem direito ao benefício, pois são conceitos distintos o de situação econômica e o de situação financeira.

Ressalto que, anteriormente, firmei meu entendimento no sentido de não nortear o direito à gratuidade da justiça, ancorado na conversão da renda do autor em número salários-mínimos.

Todavia, diante da necessidade de se criar um parâmetro mais justo e razoável para o deferimento do benefício da justiça gratuita, bem como visando adequar-me ao entendimento majoritário desta E. Nona Turma, passei a adotar o valor do teto salarial pago pelo INSS por entender que se afigura um critério adequado para balizar o montante suficiente a garantir a subsistência de uma família.

Deixo consignado, entretanto, que tal regra comporta exceção, desde que a parte autora traga aos autos documentos demonstrando que sua situação financeira não permite arcar com eventual sucumbência.

Nesse aspecto, destaco que as despesas normais com as concessionárias de água, luz, telefonia, bem como o pagamento de tributos, não podem ser enquadradas excepcionais, vez que fazem parte do cotidiano da maioria das pessoas, assim como valores relativos às dívidas contraídas através de empréstimos bancários e cartões de crédito, sem a demonstração de sua origem, também não se prestam a flexibilizar o teto acima referido.

In casu, a parte autora demonstrou auferir rendimento de salário em valor inferior ao teto de salário estabelecido pela Autarquia Previdenciária, presumindo-se, assim, a ausência de recursos.

Ante o exposto, com a devida vênia à e. relatora, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTO

Recurso conhecido nos termos do artigo 1.015, V, do Código de Processo Civil (CPC), independentemente de preparo porquanto a questão controvertida é a própria hipossuficiência.

Discute-se a decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais.

Destaco, inicialmente, que o CPC, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n. 1.060/1950, por serem incompatíveis com as disposições trazidas pelos artigos 98 e 99 do novo diploma processual civil.

Dispõe o artigo 99, § 3o, do CPC:

“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Assim, a concessão da gratuidade, em regra, decorre da declaração de insuficiência de recursos, que goza de presunção juris tantum de veracidade, admitindo prova em sentido contrário.

Cabe ao magistrado verificar o efetivo preenchimento dos requisitos, pois o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal assegura o benefício somente quem comprovar a insuficiência econômica. Esse é o alcance constitucional da gratuidade da justiça, que prevalece sobre a legislação infraconstitucional.

Nessa linha, o critério adotado pela Defensoria Pública da União (DPU) - que utiliza parâmetro próximo ao limite de isenção do Imposto de Renda, conforme a Resolução CSDPU n. 134/2016 -, embora objetivo, pode ser empregado como referência não absoluta. A renda superior ao limite estabelecido gera presunção juris tantum de ausência de hipossuficiência, mas admite prova de situação excepcional que comprometa a subsistência.

Alegações genéricas de endividamento ou de descontos decorrentes de empréstimos consignados não constituem justificativa idônea, salvo comprovação de circunstância extraordinária. Esse entendimento reforça a responsabilidade processual do litigante e promove a racionalização do acesso à justiça, sem afastar o direito fundamental de assistência jurídica integral àqueles efetivamente necessitados.

Há, ainda, outros critérios úteis à aferição da hipossuficiência, como patrimônio, despesas essenciais comprovadas e contexto familiar.

Esta Nona Turma, em regra, adota como parâmetro legítimo e razoável para a aferição do direito à gratuidade o teto dos benefícios previdenciários pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), fixado, em 2025, no valor de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos), conforme portaria do Ministério da Previdência Social.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema 1.178, assentou ser vedada a utilização exclusiva de critérios objetivos para o indeferimento da gratuidade da justiça, firmando a seguinte tese jurídica:

"i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural;

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC;

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade."

Com essas ponderações, passo à análise do caso concreto.

A decisão agravada consignou que a remuneração mensal do autor, somada à ausência de comprovação de suas despesas ordinárias, evidencia a capacidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Segundo o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), o agravante mantém vínculo empregatício ativo com a empresa BRAZILIAN COLOR INDUSTRIA DE TINTAS E VERNIZES LTDA., percebendo remuneração média superior a R$ 7.000,00.

Ainda que o Juízo de origem tenha concedido oportunidade para comprovação da alegada hipossuficiência, o agravante nãoapresentouqualquer prova hábil a demonstrar a insuficiência de recursos. Ele limitou-se a juntar comprovante de rendimento pagos e de imposto sobre a Renda Retido na Fonte, embora tivesse sido expressamente intimada a juntar declaração de imposto de renda para comprovação do estado de necessidade.

Ao interpor este agravo de instrumento, tampouco juntou documentação apta a evidenciar impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Não se pode tachar, portanto, tal situação de pobreza; ao contrário, o rendimento indica posição financeira incompatível com a insuficiência alegada, o que afasta a afirmação de ausência de capacidade econômica.

Diante da absoluta ausência de comprovação da necessidade e considerando que o ônus da prova incumbe à parte que pleiteia o benefício, impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do recurso, o desacerto da decisão recorrida. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.380.201/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR AO TETO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO PROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da parte autora.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita mediante declaração de insuficiência de recursos e comprovação de renda inferior ao teto previdenciário.III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça constitui espécie do gênero assistência jurídica integral e gratuita, abrangendo custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.

A concessão do benefício depende da demonstração de insuficiência de recursos, presumindo-se verdadeira a alegação formulada por pessoa natural, conforme dispõe o art. 99, § 3o, do CPC.

A legislação não exige estado de miserabilidade extrema nem impõe à parte a produção de prova negativa de capacidade financeira, bastando a demonstração de impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo da própria subsistência.

A adoção do teto previdenciário pago pelo INSS como parâmetro objetivo revela-se critério razoável para aferição da hipossuficiência, admitindo-se flexibilização mediante prova documental de situação financeira excepcional.

No caso concreto, a parte autora comprovou perceber rendimento inferior ao teto previdenciário, circunstância que autoriza a presunção de insuficiência de recursos.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. A percepção de renda inferior ao teto previdenciário constitui parâmetro idôneo para concessão da justiça gratuita, ressalvada a existência de elementos concretos em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.201.674, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 06.12.2011.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por maioria, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Desembargador Federal Gilberto Jordan, que foi acompanhado pela Desembargadora Federal Cristina Melo. Vencida a Relatora, que negava provimento ao agravo de instrumento. Lavrará acórdão o Desembargador Federal Gilberto Jordan, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão